Tribunal: TJBA
Processo: 8051035-76.2022.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8051035-76.2022.8.05.0000.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:
CLAUDIO LUIZ GOES DE ALMEIDA

ESPÓLIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA

Advogado(s)
:
KATE ANNE COSTA FERREIRA, RICARDO MONTE DE SOUSA, AMANDA THAISE NEVES MENDONCA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL ANTERIORMENTE MANEJADO. DISCUSSÃO SOBRE A ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS NA SENTENÇA PROFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ENTENDIMENTO ADOTADO NO
DECISUM
AGRAVADO E O POSICIONAMENTO DEFENDIDO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS. SUPERIOR CORTE DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DE RECURSOS ESPECIAIS SUBMETIDOS À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS, FIRMOU TESE NO SENTIDO DE PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA, ENTENDENDO QUE
"NÃO OBSTANTE OS ÍNDICES ESTABELECIDOS PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E COMPENSAÇÃO DE MORA, DE ACORDO COM A NATUREZA DA CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA, CUMPRE RESSALVAR EVENTUAL COISA JULGADA QUE TENHA DETERMINADO A APLICAÇÃO DE ÍNDICES DIVERSOS, CUJA CONSTITUCIONALIDADE/LEGALIDADE HÁ DE SER AFERIDA NO CASO CONCRETO."
MATÉRIA VERSADA NA CONTROVÉRSIA LEVADA A DEBATE EM CONFORMIDADE COM TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DE PRECEDENTES QUALIFICADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051035-76.2022.8.05.0000.2.AgIntCiv
, em que figuram, como agravante, o
MUNICIPIO DE ITABUNA,
e, como agravada, a
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto

, nos termos do voto do relator.